Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. ART. 303. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE DO REGISTRO PENAL UTILIZADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência pois entre o trânsito em julgado da condenação anterior e o cometimento do crime em análise houve o transcurso de prazo inferior a cinco anos.
2. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, pois ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal sejam favoráveis, o réu é reincidente.
3. Em se tratando de réu reincidência, tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito como a suspensão condicional da pena são incabíveis, nos termos do artigo 44, inciso II, e do artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.